Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUÍZO DESTINATÁRIO DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
Sinopse fática: contratos de prestação de serviços arquitetônicos para projeto, gerenciamento e execução de obras. Pedido de restituição de valores decorrentes da não conclusão do serviço. Obra concluída por outro prestador, inviabilizando a perícia in loco.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta sede, a parte autora apela pleiteando: a) em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; b) alternativamente, a conversão do julgamento em diligência, sendo realizada audiência de instrução e ordenada a inversão do ônus da prova; e c) caso haja entendimento de que as provas documentais são suficientes, a total procedência da ação com a condenação da requerida a restituir o montante referente à parte não cumprida no contrato.
2. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito".
3. No caso, o juízo não oportunizou a produção de novas provas, consignando que “a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a produção de provas outras, que não a documental” e, na sentença, julgou os pedidos iniciais improcedentes, sob fundamento de que o objeto de prova somente seria esclarecido mediante a produção de prova pericial no local, concluindo que as provas documentais acostadas aos autos se mostram insuficientes para demonstrar o direito autoral. 3.1. Na hipótese, o ponto central da controvérsia não foi esclarecido pela prova documental, o que não quer dizer que não o seriam por meio de outros meios de provas. 3.2. Seria possível, por meio de prova testemunhal dos diversos trabalhadores que passaram pela obra ou até depoimento das partes, verificar em qual estado se encontrava a obra quando da interrupção dos serviços. E, embora não seja possível a perícia in loco, é perfeitamente possível a perícia técnica a respeito do que foi pactuado em contrato e o que foi entregue, para dirimir, se for o caso, o percentual a ser restituído. 3.3. O Juízo sentenciante, ao encerrar a fase probatória sem oportunizar às partes sobre a tal produção, incorre em indubitável cerceamento de defesa, que deve ser corrigido por esta via recursal. 3.4. Precedente: “5. Importa em cerceamento de defesa a improcedência do pedido por ausência de provas quando o juízo não oportunizou às partes a produção de provas, por meio do despacho saneador, e considerou, ainda, o feito devidamente instruído. 6. Sendo necessária a realização da instrução probatória nos autos, impossibilitado está o julgamento do feito pela causa madura (art. 1.013, §3o, CPC). 7. Recurso conhecido e provido.” (07316614920218070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2022).
4. Recurso provido.